Tribunal: TJMT
Processo: 1030832-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030832-97.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILENE DOS SANTOS BORGES - CPF: 046.263.481-73 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), EDILENE DOS SANTOS BORGES - CPF: 046.263.481-73 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1030832-97.2017.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

EDILENE DOS SANTOS BORGES

AGRAVADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA - RAZÕES DISSOCIADAS - TESE MANIFESTAMENTE INFUNDADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO DA AGRAVANTE - NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 99, §5o, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ART. 1.021, §4o DO CPC - COMINAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se foram apresentadas razões dissociadas para subsidiar pedido de condenação da parte contrária por má-fé e a recorrente foi a vencedora da lide, falta-lhe interesse recursal por flagrante inutilidade da via eleita. O mesmo ocorre em relação ao argumento de necessidade da intimação prevista no art. 99, §5o, do CPC para realização do preparo em dobro em razão da evidente manobra utilizada com o fim de esquivar-se desse recolhimento. Trata-se de abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sendo manifestamente inadmissível o Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), comina-se a penalidade descrita no art. 1.021, §4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1030832-97.2017.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

EDILENE DOS SANTOS BORGES

AGRAVADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão monocrática que não conheceu a Apelação.

A agravante insurge-se contra a multa aplicada, visto que, nos termos do parágrafo único do art. 1.021 do CPC, o Recurso é cabível.

Aduz que o
decisum
destoa do entendimento majoritário da Câmara e do STJ.

Alega que a litigância de má-fé por parte da agravada encontra-se comprovada nos autos e não está relacionada aos procedimentos administrativos, uma vez que houve contestação contra fato incontroverso (protocolo do requerimento administrativo), o que motivou a pretensão de reparação.

Registra que os
prints
de telas de computadores demonstram a intenção da seguradora de não pagar o prêmio, pois apresentou o pedido administrativamente, e portanto a situação se configura em alteração da verdade para conseguir vantagem indevida, conduta prevista no art. 80, II do CPC.

E mais, que “
o fato do relator, decidir, mesmo que de forma contraditória, cerceando direitos e garantias, afastando a legislação federal, isto por si só comprova o seu interesse de agir
”.

Assinala reiteradamente que o interesse de agir está confirmado pela juntada na lide da pretensão formulada na via extrajudicial, e que na contestação a apelada trouxe informações distorcidas.

Relata que, apesar de esse argumento ter sido rechaçado na sentença, o juízo
a quo
não se manifestou quanto à cominação de multa e que, por não ter sido apreciada nesse momento, essa condenação lhe representaria ganho econômico, o que evidenciaria seu interesse em recorrer e a pertinência da sua afirmação.

Consigna que não se trata de manobra processual para a majoração de honorários, já que a mesma tese foi defendida antes mesmo da sentença, e argui que seu advogado não foi intimado a realizar o preparo sob pena de deserção (art. 99, §5o, do CPC), nem sequer concedidos 5 dias para sanar eventual vício, como manda o art. 932 do CPC. Em razão disso, diz tratar-se de decisão surpresa.

Destaca ser claro que o objeto do Recurso é de seu interesse e que a majoração dos honorários é pedido subsidiário, devendo, assim, ser afastada a aplicabilidade do art. 99, §5o do CPC.

Acrescenta que, consoante o parágrafo único do art. 932 do CPC, antes de considerar inadmissível o Recurso, o relator deve intimar o advogado para corrigir possível vício. Caso considere-se que o Agravo cuida exclusivamente de majoração de honorários, pugna pela concessão de prazo para efetuar o preparo em dobro (art. 1.007, §4o do CPC).

Ao final, prequestiona a matéria e pleiteia a reforma do
decisum
bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

Manifestação da agravada no id. 25957964

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1030832-97.2017.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

EDILENE DOS SANTOS BORGES

AGRAVADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante alega que a monocrática destoa do posicionamento majoritário da Câmara e do STJ, uma vez que a litigância de má-fé por parte da agravada está comprovada nos autos e é evidente que o objeto do Recurso é de seu interesse (da agravante), sendo a majoração dos honorários pedido subsidiário.

O artigo 99, §5o do CPC estabelece de modo expresso que se o Recurso versar exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência, fixados para o advogado particular do beneficiário da gratuidade, estará sujeito a preparo.

E para evitar a incidência desse dispositivo legal, passou-se a adotar a prática de protocolar diversos Recursos nas Ações de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo direito ao recebimento foi reconhecido neste caso na primeira instância, com o intuito de esquivar-se de efetuar o preparo em dobro, em manifesta

A agravante argui que na contestação a agravada agiu com má-fé e por conseguinte deve compensá-la financeiramente, já que o requerimento administrativo foi apresentado e, dessa forma, a alegação em sentido contrário consiste em alteração da verdade para conseguir vantagem indevida, conduta prevista no art. 80, II do CPC, e que por isso sua pretensão é pertinente.

Conforme constou no
decisum
impugnado, esse tipo de penalidade não se presta ao ganho ou ao incremento patrimonial de nenhum dos litigantes. A reiteração desse argumento revela a intenção da agravante de lucrar com a referida multa.

O interesse de agir representa a
indispensabilidade
de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma
utilidade
) que de outra maneira não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

Ademais, um dos requisitos objetivos de admissibilidade do Recurso é que a parte recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual,
o que não é a hipótese
.

Essa conjuntura está clara pelo fato de que a arguição de ausência do pedido na via administrativa foi rechaçada pelo juízo de origem e não causou nenhuma prejuízo à agravante; longe disso, seu direito foi assegurado e a lide julgada parcialmente procedente, com a condenação da

agravada ao pagamento de indenização proporcional à sua invalidez. Assim, não sendo sucumbente, não há interesse recursal.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC no. 10351140023794001 MG, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017)
(sem grifos no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap no. 110119/2016, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017)

(sem destaques no original).

Também não há interesse recursal no tocante às teses de
necessidade de concessão de prazo para a realização do preparo (art. 99, §5o, do CPC e art. 1.007, §4o do CPC) e aplicação de
multa por litigância de má-fé, já que são questões afetas ao seu advogado.

Importante mencionar ainda que, pela lógica, não se cuida de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa justamente porque ficou demonstrado que o propósito do advogado era eximir-se do preparo em dobro utilizando-se de estratégia para dissimular seu interesse em majorar os honorários e se desviar do art. 99, §5o, do CPC, o que configura abuso do direito destinado a conseguir objetivo ilegal e impõe a cominação de multa por litigância de má-fé.

Cabe frisar também que as razões aqui expostas são as mesmas da Apelação, até porque a agravante insiste na teoria já amplamente debatida e, além disso, não trouxe elementos capazes de alterar o
decisum.

Como visto, ela não demonstrou o desacerto da decisão, tampouco a probabilidade de lhe causar dano (
art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT)
, sendo notória a ausência de motivação plausível para a interposição de Agravo Interno, o que exige a pena de multa (
§ 4o do art. 1.021 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a situação capaz de “causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo”, nos termos do art. 52 § 2o, III, do RI / TJ-MT, não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido
. (...)
(AgRg no. 3371/2013, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu Santos, julgado em 10/04/2013, DJe 26/04/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO
REGIMENTAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
(...) RECURSO DESPROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade dos recursos exige-se da parte que se contraponha à decisão, de modo a explicitar o seu desacerto e fundamentar as razões pela qual entende deva ocorrer à reforma
. (...)
O relator deve negar monocraticamente seguimento ao recurso quando manifestamente

inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII)
.
(AgRg no. 133911/2013, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013) (sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – [...] –
INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA - ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO
. É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ.
Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos. No mais, limitando-se a parte agravante a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão o mesmo fundamento apresentado nas razões da apelação, qual seja, a existência de nexo de causalidade entre o suposto acidente e o dano dele decorrente a justificar o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.-
(N.U 0001666-25.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
não conheço do Recurso
. Ante o entendimento unânime pela sua inadmissibilidade, imponho à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020